Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705668-63.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JEFFERSON ARNALDO GALVA MALAVE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. furto simples. princípio da insignificância. sentença absolutória. reiteração delitiva. valor da res superior a 10% do salário mínimo. recurso provido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória que, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da imputação de furto simples, reconhecendo a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência do princípio da insignificância em hipótese de furto simples, à luz do valor do bem e da reiteração delitiva do agente. III. Razões de Decidir 3. É inviável a aplicação do princípio da insignificância em hipótese de furto simples quando o valor do bem subtraído supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente apresenta histórico de reiteração delitiva por crimes patrimoniais. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, inciso III, 77, inciso e III, e 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1983984, 0728581-09.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27.3.2025, DJe 4.4.2025; TJDFT, Acórdão no 1786112, 0712184-57.2023.8.07.0005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023, DJe 29.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1986293, 0709277-69.2024.8.07.0007, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 12.4.2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, caput, do Código Penal, com vistas à aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que a conduta imputada ao recorrente não possui relevância penal suficiente para justificar a condenação, considerando o valor presumido do bem subtraído e a ausência de violência ou grave ameaça; e b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que a sua conduta teria sido atípica, razão pela qual deve ser absolvido, diante da mínima ofensividade da ação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 155, caput, do CP, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.3. "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205, DJe 30/10/2023).4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Igual teor: AREsp n. 2.864.940, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 23/04/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027